Tribunal: TJSP
Processo: 2180200-65.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Criação de Dotação Orçamentária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
r no 173, de 27 de maio de 2020, como quinquênios e licenças-prêmio - Alegação de ofensa aos artigos 5o e 24, § 2o, 1 e 4, da Constituição do Estado de São Paulo, e 102, § 2o, da Constituição Federal, aplicável ao caso em virtude do artigo 144 da Carta Paulista, bem como ao artigo 8o, IX, da Lei Complementar no 173/2020 e a decisões do Supremo Tribunal Federal.
- Alegação de infração a artigo da Lei Complementar no 173/2020 - Irrelevância - O parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual.
- Alegação de incompatibilidade entre a lei municipal e decisões do Supremo Tribunal Federal tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade – Irrelevância, por si só - A eficácia contra todos e o efeito vinculante previstos no artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, não alcançam o Poder Legislativo.
- Descabimento de reclamação contra ato legislativo - Ausência de justificativa para a suspensão do processo, até o julgamento de reclamação em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
- Inexistência de inconstitucionalidade formal em relação aos servidores do Poder Legislativo - Compete ao próprio Legislativo dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores e a iniciativa de lei que fixe a respectiva remuneração (artigo 20, III, da Constituição Estadual).
- Inconstitucionalidade material em relação aos servidores do Poder Legislativo - Não há ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal e aos dispositivos apontados nas ações diretas citadas pelo autor e julgadas pelo Supremo, mas há ofensa ao sistema constitucional de divisão de competências legislativas, diante da incompatibilidade da lei municipal com a Lei Complementar no 173 – Ao invés de suplementar a legislação federal, a lei impugnada colide com ela, pois inova em matéria de direito financeiro, matéria cuja competência legislativa é da União, Estados e Distrito Federal (artigo 24, I, da Constituição Federal), e autoriza o cômputo do período de suspensão de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, como período aquisitivo para a concessão de determinados direitos aos servidores públicos municipais, que a lei federal proíbe, por dispositivo declarado constitucional pelo Supremo - Suspensão faz cessar o curso de prazo ou o exercício de direito em certo período, que não é, depois, computado - Infração ao artigo 30, II, da Constituição Federal, aplicável ao caso por força do artigo 144 da Constituição Paulista.
- Há conflito, além disso, com o artigo 169, caput, da Constituição Federal, praticamente reproduzido no artigo 169, caput, da Carta Estadual - Ao autorizar o cômputo do período de suspensão, como período aquisitivo para a fruição de certos benefícios, e o pagamento de verbas não previstas nas leis orçamentárias vigentes, a lei impugnada permitiu a superação dos limites fixados naquelas leis, vulnerando, com isso, não só a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a qual não se exerce, aqui, controle de constitucionalidade, mas os dispositivos constitucionais supramencionados.
- Existência de inconstitucionalidade formal e material em relação aos servidores do Poder Executivo - Além de conter o vício material já declarado, a lei em exame toca no regime jurídico dos servidores do Poder Executivo e na sua remuneração, o que traduz invasão da esfera de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, § 2o, 1 e 4, da Constituição do Estado) e afronta ao princípio da separação dos poderes (artigos 5o, e 47, II e XIV, da mesma Carta).
- No que se refere aos servidores das áreas da saúde e segurança pública, referidos no § 8o do artigo 8o da Lei Complementar no 173, incluído pela Lei Complementar no 191, de 8 de março de 2022, a lei de Santo Expedito é inconstitucional tanto por lhes ser desnecessária, como prejudicial - A Lei Complementar no 173 dispõe que, em relação a tais servidores, não houve suspensão do cômputo do tempo de serviço do período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, e que poderiam ser feitos pagamentos relativos a direitos adquiridos naquele período já a partir de 1o de janeiro de 2022, data anterior aos termos iniciais fixados na lei impugnada.
- Inconstitucionalidade integral da lei - Precedentes do C. Órgão Especial - Ausência de demonstração objetiva de que o autor litigou de má-fé - Rejeição de pedido de aplicação de pena correspondente - Irrepetibilidade dos valores pagos a servidores de boa-fé com base na lei invalidada, até a data da intimação do ente público do resultado do julgamento - Pedido procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2180200-65.2023.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Criação de Dotação Orçamentária

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

29/02/2024

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 1.791, de 5 de julho de 2023, do Município de Santo Expedito, que assegura a todos os servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo o cômputo do período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como período aquisitivo para a fruição dos benefícios previstos no artigo 8o, IX, da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 1.791, de 5 de julho de 2023, do Município de Santo Expedito, que assegura a todos os servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo o cômputo do período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como período aquisitivo para a fruição dos benefícios previstos no artigo 8o, IX, da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, como quinquênios e licenças-prêmio - Alegação de ofensa aos artigos 5o e 24, § 2o, 1 e 4, da Constituição do Estado de São Paulo, e 102, § 2o, da Constituição Federal, aplicável ao caso em virtude do artigo 144 da Carta Paulista, bem como ao artigo 8o, IX, da Lei Complementar no 173/2020 e a decisões do Supremo Tribunal Federal.
- Alegação de infração a artigo da Lei Complementar no 173/2020 - Irrelevância - O parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual.
- Alegação de incompatibilidade entre a lei municipal e decisões do Supremo Tribunal Federal tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade – Irrelevância, por si só - A eficácia contra todos e o efeito vinculante previstos no artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, não alcançam o Poder Legislativo.
- Descabimento de reclamação contra ato legislativo - Ausência de justificativa para a suspensão do processo, até o julgamento de reclamação em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
- Inexistência de inconstitucionalidade formal em relação aos servidores do Poder Legislativo - Compete ao próprio Legislativo dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores e a iniciativa de lei que fixe a respectiva remuneração (artigo 20, III, da Constituição Estadual).
- Inconstitucionalidade material em relação aos servidores do Poder Legislativo - Não há ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal e aos dispositivos apontados nas ações diretas citadas pelo autor e julgadas pelo Supremo, mas há ofensa ao sistema constitucional de divisão de competências legislativas, diante da incompatibilidade da lei municipal com a Lei Complementar no 173 – Ao invés de suplementar a legislação federal, a lei impugnada colide com ela, pois inova em matéria de direito financeiro, matéria cuja competência legislativa é da União, Estados e Distrito Federal (artigo 24, I, da Constituição Federal), e autoriza o cômputo do período de suspensão de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, como período aquisitivo para a concessão de determinados direitos aos servidores públicos municipais, que a lei federal proíbe, por dispositivo declarado constitucional pelo Supremo - Suspensão faz cessar o curso de prazo ou o exercício de direito em certo período, que não é, depois, computado - Infração ao artigo 30, II, da Constituição Federal, aplicável ao caso por força do artigo 144 da Constituição Paulista.
- Há conflito, além disso, com o artigo 169, caput, da Constituição Federal, praticamente reproduzido no artigo 169, caput, da Carta Estadual - Ao autorizar o cômputo do período de suspensão, como período aquisitivo para a fruição de certos benefícios, e o pagamento de verbas não previstas nas leis orçamentárias vigentes, a lei impugnada permitiu a superação dos limites fixados naquelas leis, vulnerando, com isso, não só a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a qual não se exerce, aqui, controle de constitucionalidade, mas os dispositivos constitucionais supramencionados.
- Existência de inconstitucionalidade formal e material em relação aos servidores do Poder Executivo - Além de conter o vício material já declarado, a lei em exame toca no regime jurídico dos servidores do Poder Executivo e na sua remuneração, o que traduz invasão da esfera de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, § 2o, 1 e 4, da Constituição do Estado) e afronta ao princípio da separação dos poderes (artigos 5o, e 47, II e XIV, da mesma Carta).
- No que se refere aos servidores das áreas da saúde e segurança pública, referidos no § 8o do artigo 8o da Lei Complementar no 173, incluído pela Lei Complementar no 191, de 8 de março de 2022, a lei de Santo Expedito é inconstitucional tanto por lhes ser desnecessária, como prejudicial - A Lei Complementar no 173 dispõe que, em relação a tais servidores, não houve suspensão do cômputo do tempo de serviço do período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, e que poderiam ser feitos pagamentos relativos a direitos adquiridos naquele período já a partir de 1o de janeiro de 2022, data anterior aos termos iniciais fixados na lei impugnada.
- Inconstitucionalidade integral da lei - Precedentes do C. Órgão Especial - Ausência de demonstração objetiva de que o autor litigou de má-fé - Rejeição de pedido de aplicação de pena correspondente - Irrepetibilidade dos valores pagos a servidores de boa-fé com base na lei invalidada, até a data da intimação do ente público do resultado do julgamento - Pedido procedente.